Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-19.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000470-19.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS

APELADO: DANIELA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
ROSANA ARAUJO DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MAGISTRADO QUE APLICOU ENTENDIMENTO DA SÚMULA 525 DO STJ. INCIDÊNCIA CORRETA. CÂMARA DE VEREADORES QUE SOMENTE PODERÁ FIGURAR EM JUÍZO PARA DEFENDER SUAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS. MUNICÍPIO DETENTOR DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO E, CONSEQUENTEMENTE, CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA INTACTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8004794-49.2019.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como Agravante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e, como Agravado,
EDSON SANTANA RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com fulcro nos fatos e fundamentos abaixo relatados: